Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECURSO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PLEITO DE PENHORA DA PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE.
1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 1.1. Na hipótese, consulta ao sistema INFOJUD se deu em 18/6/2021, decurso significativo de tempo (mais de dois anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa.
2. Consoante se depreende da Constituição Federal, art. 7o, inciso XI, os valores recebidos por participação nos lucros ou resultados são desvinculados da remuneração (“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”). 2.1. Assim, natureza não salarial, não estão cobertos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.